Tribunal: TCU
Processo: 010.510/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1572/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 2123/2016-TCU-Primeira Câmara , prolatado na tomada de contas especial TC Processo 003.216/2007-2 . Considerando que o item 1.8.1 do referido Acórdão foi lavrado nos seguintes termos: "1.8.1. determinar ao Prefeito do Município de Imperatriz/MA, Sr. Sebastião Torres Madeira, que comprove, até 31/12/2016, que incluiu no orçamento do município os recursos necessários ao cumprimento do subitem 9.3. do Acórdão 1138/2011-TCU-Segunda Câmara , no sentido de promover o recolhimento à conta específica do Fundeb no Município de Imperatriz/MA dos valores naquela deliberação indicados, atualizados monetariamente a partir das datas também já indicadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, tendo como termo inicial para a contagem a data de 31/1/2017, em atenção ao disposto no art. 8o da Lei de Responsabilidade Fiscal;" Considerando que o subitem 9.3 do Acórdão 1138/2011-TCU-Segunda Câmara havia condenado o município de Imperatriz-MA ao recolhimento à conta bancária municipal específica do Fundeb dos valores abaixo especificados, e que o subitem 9.4 do mesmo acórdão havia determinado a inclusão no orçamento municipal dos recursos necessários ao recolhimento: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 29/12/2004 14.870,86 29/12/2004 52.032,83 29/12/2004 15.283,19 29/12/2004 6.656,36 29/12/2004 17.265,52 29/12/2004 7.764,12 29/12/2004 15.649,04 29/12/2004 17.819,80 29/12/2004 50.118,85 29/12/2004 12.166,20 29/12/2004 7.643,77 29/12/2004 231.931,63 29/12/2004 57.353,40 29/12/2004 208.353,38 29/12/2004 209.342,19 29/12/2004 4.587,62 30/12/2004 208.353,38 29/12/2004 21.923,04 29/12/2004 6.024,40 29/12/2004 196.116,19 29/12/2004 553.476,71 Considerando que a Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA encaminhou a esta Corte demonstração de que montante de recursos da ordem de R$ 6 milhões foram incluídos no orçamento de 2017 para atendimento da determinação; Considerando que, posteriormente, o referido município solicitou e obteve, por meio do Acórdão 364/2018-TCU-Segunda Câmara , autorização par parcelamento do débito em 24 parcelas mensais, sujeitas a correção monetária e demais acréscimos legais; Considerando que restou comprovado nestes autos o ressarcimento parcial do débito, com pagamento de 12 das 24 parcelas (peças 31 a 48); Considerando que o acompanhamento do parcelamento do débito deve ser realizado no próprio processo de tomada de contas especial - TC Processo 003.216/2007-2 , o que dispensa o acompanhamento simultâneo neste processo; Considerando a proposta uniforme da unidade técnica no sentido de que seja considerada cumprida a determinação contida no item 1.8.1 do Ac. 2123/2016-1a Câmara, objeto deste acompanhamento, que deverá ser encerrado e apensado em definitivo à referida TCE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 2123/2016-TCU-Primeira Câmara ; b) dar ciência dessa deliberação à Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA; c) encerrar o presente processo de monitoramento, e apensá-lo em definitivo ao processo originador TC Processo 003.216/2007-2 , com fundamento no art. 5°, inciso II, da Portaria Segecex 27, de 19/10/2009, no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.510/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há